Tribunal: TJES
Processo: 5050677-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050677-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISMERIA DO NASCIMENTO DUTRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5050677-68.2025.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A

RECORRIDA: MARIA ISMERIA DO NASCIMENTO DUTRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE PRECEDIDA DA CRIAÇÃO ATÍPICA DE CARTÕES VIRTUAIS. DESVIO DE PERFIL DE CONSUMO EVIDENCIADO. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) e condenando a instituição recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00).

3 - A tese defensiva do banco recorrente de que a utilização de senha pessoal e o uso de dispositivo cadastrado (iPhone 8) excluem o dever de indenizar não se sustenta no caso concreto, pois os documentos dos autos comprovam que
as transações fraudulentas foram precedidas pela criação atípica de cartões virtuais
.

4 - O histórico de consumo da recorrida demonstra padrão de gastos módicos e habituais voltados a necessidades básicas.
A realização sequencial de compras que atingiram o montante de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), em exíguo intervalo de tempo, evidencia desvio abrupto e manifesto de seu perfil.

5 - As instituições financeiras possuem o dever de monitoramento contínuo das contas de seus clientes.
A inércia dos sistemas de segurança em bloquear preventivamente operações visivelmente suspeitas e fora do padrão ordinário da consumidora idosa caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC).

6 - A fraude cometida por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada pela recorrente, atraindo a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7 - No tocante aos danos morais, a aflição de ver o limite de crédito consumido por fraude, somada ao descaso e à negativa de resolução do problema na esfera administrativa pelo banco, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, violando a integridade psíquica e a tranquilidade da consumidora hipervulnerável.

8 - Quanto ao valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00), entendo que atende perfeitamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pelo recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)